Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-76.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006143-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA DO PRADO E SILVA - CPF: 733.988.291-04 (APELADO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF
–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA INCONTROVERSA – X – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTO DA FRANQUIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula n° 188/STF.

Deve ser observado o abatimento do valor da franquia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HDI SEGUROS S. A. contra a sentença de ID 241446156 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO nº 1006143-76.2023, ajuizada por HDI SEGUROS S. A.

julgou procedente o pedido inicial para determinar que ré, ora apelante, pague o valor de R$3.215,22 a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento), a partir da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$3.000,00.

Em suas razões de ID 241446158 a seguradora recorrente requer a reforma parcial da sentença para julgar integralmente procedente a demanda, condenando a parte adversa a reembolsá-la o valor de R$7.215,22, visto que o acordo realizado entre a segurada e a causadora do acidente não deve produzir efeitos sobre a instituição financeira litigante, sendo, portanto, indevido o desconto do valor de R$4.000,00 da avença entre as partes envolvidas no acidente.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 241446163.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não deve prosperar.

A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelante, ao segurado, Leandro Romero Sandrim, titular da Apólice de Seguro nº 01 020 431 685368, com vigência de 23/12/2021 a 23/12/2022, referente aos danos materiais advindos de acidente de trânsito, ocorrido em 09/07/20223, envolvendo um veículo Chevrolet PRISMA Sed. Lt 1.4, 8v Flex power 4p, PLACA GIZ-8D92, de propriedade deste, e um veículo HYUNDAI/HB20 10M SENSE, placa RAX-2B19, ano 2022, de propriedade da apelada.

Assim, a recorrente asseverou que, em razão do acidente ter ocorrido por culpa da apelada e como indenizou o segurada, sub-rogou-se no direito a reaver integralmente o que foi pago e gasto com o sinistro, razão pela qual ingressou com a presente ação, objetivando o ressarcimento de valores, contra aquela que foi a legítima causadora do dano,
in casu
, a recorrida.

Julgado procedente o feito, inconformada, apela a seguradora ré, alegando que o seu ressarcimento deve ser integral pelos valores gastos com o conserto do veículo, qual seja, R$7.215,22, não devendo ser descontado o valor de R$4.000,00 já pago pela apelada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da instituição financeira apelante encontra fulcro na Súmula nº 188 do STF, que assim preconiza:

“S
egurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, as determinações dos arts. 346, III e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da recorrente nos direitos de cobrar dos causadores do dano o reembolso das despesas derivadas do pagamento do seguro.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive com precedente de minha autoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PÁSSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC nº 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade indenizatória, esta situação é incontroversa e já sedimentada que a responsabilidade é da apelada.

Todavia, evidenciado o pagamento de acordo entre as partes envolvidas no acidente no valor de R$4.000,00, tal montante deverá ser abatido do valor a ser adimplido pela apelada, como bem decidido pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA PARTE RÉ DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE AUTORA COM A COBERTURA SECURITÁRIA DECORRENTE DO SINISTRO
. 1. Ausência de razões recursais. Ao interpor o recurso, o recorrente deve apresentar os fatos e impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge. Caso em que presente a consonância entre a irresignação do apelante e os fundamentos utilizados para julgamento de procedência da ação pelo Magistrado de primeiro grau, de acordo com o disposto no artigo 1.010, inciso III, do CPC/2015. Preliminar contrarrecursal rejeitada. 2. Inépcia da Inicial. Não há falar em inépcia da petição inicial quando observados os ditames dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, agasalhando pedido certo e determinado, com relação à pretensão de ressarcimento dos valores despendidos a título de cobertura securitária, em ação regressiva de cobrança. Preliminar rejeitada. 3. Prescrição. Em se tratando de ação regressiva da seguradora em face do causador do sinistro, o termo inicial para a prescrição não é o evento danoso, mas sim a data em que ocorreu o dispêndio dos valores para o conserto do veículo segurado. Caso em que o pagamento da indenização decorrente do acidente de trânsito se deu em 25/10/2004, enquanto que a presente demanda foi ajuizada em 03/10/2007, não tendo assim transcorrido o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. 4. Dever de reparação. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito conduz à análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo da parte e que, entre este e o dano experimentado, haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, cabia à parte ré o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido pela demandante, com fulcro no artigo 373, inciso II, do NCPC, e do qual não se desincumbiu a contento, não alcançando o desiderato pretendido quando da apresentação de sua tese defensiva. No caso, comprovada a culpa exclusiva do demandado em relação ao acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado pela parte autora, de rigor a manutenção da decisão que condenou o recorrente ao ressarcimento dos valores pagos a título de cobertura securitária. 5.
Desconto do valor a título de franquia. Evidenciado o pagamento da franquia conforme admitido pelo próprio segurado, em seu testemunho de fl. 178, no valor de R$ 1.500,00, tal montante deverá ser abatido do valor a ser adimplido pela parte ré à seguradora.
Em que pese não haver nos autos documento que demonstre a data em que eventualmente ocorreu tal adimplemento, fica a parte autora obrigada a comprovar o valor recebido a título de franquia, corrigido pelo IGP-M a contar do desembolso e com juros de mora, a partir da citação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081290983, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 10-10-2019) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, na espécie, visto que o recorrente obteve êxito em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024